Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715536-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC - LINK TELECOMUNICACOES LTDA, JC MIDIA INDOOR COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: INVEST IMOVEIS , IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA, MAIS IMOVEIS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, INVESTMAIS IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JC LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – ME e JC MÍDIA INDOOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0718168-11.2022.8.07.0020, promovido pelas agravantes em desfavor de INVEST IMÓVEIS, IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190520165 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, e indeferiu o pedido de reconhecimento da existência de grupo empresarial entre a empresa executada e as empresas MAIS IMÓVEIS CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e INVEST MAIS, ao argumento de que a documentação juntada nos autos não comprovou a existência de grupo econômico e que a simples existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente responsabilização patrimonial. No agravo de instrumento interposto, as agravantes argumentam, em síntese, que a empresa agravada e as empresas MAIS IMÓVEIS CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e INVEST MAIS funcionam no mesmo endereço, se utilizam do mesmo grupo de funcionários e exploram o mesmo ramo de atividade, de modo a caracterizar a existência de grupo econômico. Afirmam que há entre as empresas confusão patrimonial, pois, apesar de uma delas celebrar o contrato com o cliente, há situação em que os boletos são emitidos por outra. Asseveram que as empresas, além de funcionarem no mesmo endereço, se utilizam dos mesmos funcionários, o que se denota pelo recebimento dos AR’s. Ao final, as agravantes pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a formação de grupo econômico entre a executada e as empresas INVEST MAIS, CNPJ N. 50.163.657/0001-48 e MAIS IMÓVEIS CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA – CNPJ N. 33.745.497/0001-26, sendo determinada a inclusão de todas as empresas do grupo no polo passivo da demanda originária. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 58104482 e 58104483. É o relatório. Decido. Verifico que as agravantes não postularam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se as agravadas para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024 às 11:54:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora